Tribunal: TJDFT
Processo: 0734468-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA IDOSOS. AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar, perpetrados contra seus pais idosos. O pedido visa ao reconhecimento de constrangimento ilegal e à revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o contexto de violência doméstica contra a genitora e o genitor idosos, e se seria possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, conforme art. 312, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, além da incidência da Lei n.o 11.340/2006 em relação à genitora, deve-se considerar também a proteção assegurada pelo Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741/2003) a ambos os pais do custodiado, o que reforça a indispensabilidade da medida extrema.
5. O histórico de reincidência e de reiteração delitiva do paciente em crimes da mesma natureza revela risco concreto de reiteração delitiva e de agravamento do quadro de violência, justificando a manutenção da segregação cautelar.
6. A gravidade concreta das ameaças dirigidas aos pais idosos, associada ao temor manifestado pelas vítimas e à insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), demonstra a adequação e a necessidade da prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.